Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-18.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005496-18.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO – SUPRIMENTO DO VÍCIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE COMPROVAÇÃO DE ETAPA DE SERVIÇO CONCLUÍDA E NÃO QUITADA – QUITAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O ARBITRAMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

Reconhecida, por determinação da Corte Superior, a omissão quanto à apreciação dos termos de quitação apresentados, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para suprir o vício apontado, sem alteração do resultado do julgamento.

A quitação genérica, desacompanhada de renúncia expressa e individualizada aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, sob pena de enriquecimento sem causa.

Inexistente comprovação de etapa contratual concluída e não quitada ou de vício de consentimento apto a infirmar os instrumentos de quitação, mantém-se incólume o acórdão embargado.

Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005496-18.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de rejulgamento dos embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2626367 - MT (2024/0155880-9), de relatoria do Ministro

Raul Araújo
, que rejeitou os aclaratórios opostos, mantendo
decisum
que deu parcial provimento ao agravo interno para conhecer do agravo, a fim de determinar o retorno dos autos ao

Tribunal e dar parcial provimento ao recurso especial de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (Id. 349373898).

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, visando à fixação judicial da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, em decorrência de contrato de prestação de serviços jurídicos e posterior rescisão unilateral.

O feito foi julgado em sede de apelação, ocasião em que este Colegiado deu parcial provimento ao recurso do autor
para reformar a sentença singular e julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, a fim de condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,

nos termos do art. 85, §8o, do CPC,

a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Id. 181556175).

Irresignado, o
Banco Bradesco S/A
opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissões relevantes, notadamente quanto
à
inadequação da via eleita e que o acórdão fora proferido sem valorar devidamente o contrato de prestação de serviços, por tratar-se de contrato híbrido e não de êxito, e os Termos de Quitação de pagamento com renúncia expressa de outros eventualmente havidos.

Alegou que há contradição a ser sanada, sob o argumento de que
“diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação), a referida norma (art. 22 do estatuto da OAB) é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir”
(sic).

Ademais, entende pela redistribuição da verba sucumbencial, já que a parte autora sucumbiu majoritariamente de sua pretensão. Ainda, prequestiona expressamente a violação ao os arts. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e 596 do CC; art. 421 do Código Civil; art. 489, §1o CPC e art. 93, IX da CF; art. 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC; art. 85, §2o CPC; e art. 24 do Estatuto da OAB. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, que seja redistribuído o ônus da sucumbência (Id. 182229671).

Por sua vez, o segundo embargante (
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
)

afirma que o decisum é omisso na fundamentação relacionada ao cabimento do art. 22, § 2o, da Lei no. 8.906/94, de modo que o arbitramento realizado por esta Câmara mostra-se insuficiente para remunerar o diligente trabalho desenvolvido nos autos e a elevada carga de responsabilidade assumida pelo causídico.

Com tais considerações, pugnam pelo acolhimento dos embargos opostos, sanando o vício alegado, para que seja majorado os honorários em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC (Id. 182596674).

Os aclaratórios
opostos
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS foram rejeitados e
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
foram
acolhidos

parcialmente
, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência, nos termos do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo a proporção da condenação em 50% (cinquenta por cento) ao réu e em 50% (cinquenta por cento) aos autores da ação (Id. 184148186).

Inconformado,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
opôs novos embargos de declaração em face do v. acórdão desta Câmara, alegando em suma, que
“o escritório embargante sustenta a presença de omissão no
decisum
, sob o argumento de que a decisão baseou-se em premissa fática inapropriada ao assentar a sucumbência recíproca, pois requereu o aditamento à petição inicial, formulando “
pedido genérico, sem a indicação de conteúdo econômico imediato
”
(sic).

Defendeu que
“
o direito do embargante à remuneração foi reconhecido. Não há que se falar em sucumbência recíproca
”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício acima apontado, a fim de
“
impor integralmente ao Banco Bradesco os ônus da sucumbência
”
(sic) (Id. 184837679).

O banco embargado ofereceu contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de
“
o pedido do embargante sempre fora certo, determinado, exigindo condenação do banco embargado em percentual sobre o valor atualizado das causas trabalhadas. Tanto é que tal fundamento e pedido consta, novamente, de forma expressa em seu recurso de apelação
”
(sic) (Id. 186520188), que foram
acolhidos
por este Colegiado
,

para, com efeitos infringentes, impor integralmente ao
BANCO BRADESCO S/A
os ônus da sucumbência, o que
ensejou a interposição de recurso especial pelo recorrente
BANCO BRADESCO S/A
, no qual aponta
violação aos artigos 125 e 421 do Código Civil, artigos 22, § 2o, e 24 da Lei no 8.906/94 e artigos 86, 485, VI, e 492 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial
, e
G
ALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega violação aos artigos 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Ao apreciar o agravo interno, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acórdão que julgou os embargos de declaração deixou de se manifestar sobre questões relevantes mencionadas pela parte agravante, caracterizando vício na prestação jurisdicional, motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos à origem para que sejam analisadas as omissões, obscuridades e contradições apontadas, por ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

Para que para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre

ara que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido

apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (Id. 349373898).

Em cumprimento à determinação da Corte Superior, procede-se, portanto, ao rejulgamento dos embargos de declaração, com o objetivo exclusivo de suprir os vícios de omissão reconhecidos, sem atribuição de efeitos infringentes, observados os limites traçados no
decisum
do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração retornam a julgamento por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o
AgInt no Agravo em Recurso Especial no 2626367 - MT (2024/0155880-9),
reconheceu a ocorrência de omissão relevante no acórdão que anteriormente apreciou os aclaratórios opostos pelo Banco Bradesco S/A, configurando negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cujos termos foram mantidos em sede de aclaratórios opostos pelo escritório autor.

Consoante assentado pela Corte Superior, o acórdão embargado deixou de se manifestar, de forma expressa, sobre teses jurídicas relevantes suscitadas pelo embargante, notadamente quanto o
s termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento
, elementos que, segundo a decisão superior, deveriam ter sido objeto de enfrentamento explícito.

Cumpre ressaltar, desde logo, que o acolhimento dos presentes aclaratórios decorre do estrito cumprimento da determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, limitando-se à análise das questões expressamente devolvidas, sem reabertura do debate meritório já exaurido nas instâncias ordinárias, em observância aos limites objetivos do rejulgamento.

No exame do conjunto probatório, verifica-se que os
termos de quitação
apresentados referem-se a períodos determinados
e as
modalidades específicas de remuneração previstas contratualmente
, não havendo nos autos alegação concreta nem demonstração de vício de consentimento capaz de infirmar, por si só, a validade formal dos referidos instrumentos.

De igual modo,
não se evidencia comprovação objetiva e individualizada de etapa contratual concluída pelo escritório embargado que não tenha sido abrangida por quitação ou remunerada na forma ajustada
, subsistindo, portanto, o entendimento anteriormente firmado quanto à possibilidade de arbitramento judicial dos honorários, diante da rescisão unilateral do contrato e da ausência de estipulação clara acerca da remuneração proporcional nessa hipótese.

Tal compreensão, inclusive, harmoniza-se com a orientação recentemente firmada no âmbito deste Tribunal, em caso análogo envolvendo as mesmas partes, no qual, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procedeu-se ao rejulgamento dos embargos de declaração para suprir omissão relativa ao termo de quitação, sem alteração do resultado do julgado.

Naquela oportunidade, assentou-se que a quitação genérica, desacompanhada de renúncia expressa e individualizada aos honorários decorrentes de serviços efetivamente prestados, não é suficiente para afastar o direito ao arbitramento judicial, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TERMO DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que julgou apelação em ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, sustentando omissão e contradição, com fundamento principal na existência de termo de quitação firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo de quitação apresentado pelo embargante é apto a afastar a obrigação de pagamento dehonoráriosdecorrentes doarbitramento, e se há vícios no acórdão que autorizem a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à análise do termo de quitação, cuja inclusão ora se supre, sem alteração do resultado do julgamento.

4. O documento apresentado possui caráter genérico, sem renúncia expressa aoshonoráriosdecorrentes de serviços efetivamente prestados, não sendo suficiente para afastar o direito à remuneração proporcional (CC, art. 884).

5. As demais alegações visam apenas rediscutir o mérito já apreciado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto ao termo de quitação, mantendo-se o acórdão em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A mera quitação genérica não elide o direito aoarbitramentodehonoráriospor serviços efetivamente prestados.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”
(N.U 1026979-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Assim, o reconhecimento e o suprimento da omissão apontada pela instância superior não implicam modificação do resultado do julgamento anteriormente proferido, inexistindo fundamento para a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, que se prestam, na espécie, unicamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, o v. acórdão tal como anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026